Tribunal: TJDFT
Processo: 0710497-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710497-89.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MATEUS BARBI RECORRIDA: SOFIA TORRES SOARES GERSGORIN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CESSAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu a impugnação apresentada, determinando a cessação do pagamento dos valores a título de lucros cessantes em favor do agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se é cabível a realização de nova perícia; (ii) se há comprovação da cessação da incapacidade laboral do agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 480 do CPC, somente é cabível a realização de nova perícia caso a matéria não esteja suficientemente esclarecida. 3.1. No caso dos autos, verifica-se que a matéria objeto de controvérsia restou devidamente esclarecida por intermédio do laudo pericial e dos esclarecimentos periciais. Todas as questões objeto de discussão foram devidamente analisadas, esclarecidas e fundamentadas pelo expert nomeado pelo Juízo, o qual possui conhecimento técnico e cujo laudo observou todos os requisitos do art. 473 do CPC. Desse modo, correta a decisão judicial que não procedeu à designação de nova perícia, utilizando-se tão somente da primeira para o deslinde da controvérsia. 4. A obrigação ao pagamento de lucros cessantes se trata de obrigação continuada, nos termos dos arts. 323 e 505, I, do CPC, regida pela cláusula rebus sic stantibus. 4.1. In casu, os documentos acostados aos autos, em especial o laudo pericial, o laudo do INSS e as fotografias acostadas, comprovam a cessação da incapacidade laborativa do agravante, razão pela qual correta a decisão de origem que determinou a cessação dos pagamentos dos valores a título de lucros cessantes. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 323, 473, 480 e 505, I. Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1927130 de relatoria da Desembargadora Ana Cantarino na 5a Turma Cível. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos II e III, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 323, 473, 480 e 505, inciso I, todos do Código de Processo Civil, aduzindo que a análise pericial da mobilidade não teria considerado o quadro de trombose decorrido do sinistro para a conclusão de que o recorrente tem capacidade laborativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022, incisos II e III, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Da mesma forma, não merece ser admitido o apelo especial no que tange à mencionada ofensa aos artigos 323, 473, 480 e 505, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: Verifica-se, assim, que o pedido de designação de nova perícia é fundado unicamente no inconformismo do agravante com relação às conclusões adotadas pelo profissional que elaborou o laudo. Insta salientar que a obrigação ao pagamento de lucros cessantes se trata de obrigação continuada, nos termos dos arts. 323 e 505, I, do CPC, regida pela cláusula rebus sic stantibus. Em tendo a parte executada obtido informações posteriormente de que o executado já haveria recuperado sua capacidade laboral nos idos de 2021, esta apresentou a impugnação de ID 146673840 dos autos de origem, pleiteando pela fixação do termo final da incapacidade em 9/6/2021. Não há que se falar, assim, em concordância com o término da incapacidade em 30/9/2022 ou em termo final incontroverso. A impugnação anteriormente apresentada pela parte executada, de ID 141432804 dos autos de origem, não indica qualquer concordância com o termo final da incapacidade laboral do exequente, mas tão somente limita-se a impugnar os cálculos apresentados por excesso de execução. Quanto à recuperação da capacidade laboral do agravante, diversos documentos colacionados aos autos a comprovam. (ID 72789491). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017